Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO COM POSTERIOR ALTERAÇÃO DA RESERVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE.
I - Os aborrecimentos experimentados por uma pessoa por fatos ocorridos em sua vida, ainda que desagradáveis, nem sempre conduzem à ocorrência do dano moral, o que deve ser sopesado, em cada hipótese, com muita percuciência pelo Juiz.
II – Embora a hospedagem contratada tenha sido cancelada, as requeridas conseguiram nova hospedagem para os autores, que não deixaram de realizar a viagem programada. Tal fato indubitavelmente ocasionou desgaste e aborrecimento, contudo, não se extrai a violação de quaisquer de seus direitos de personalidade, por isso não se verifica o dano moral.
III - Apelação conhecida e não provida.